Tribunal: CARF
Processo: 11080.012046/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à tributação, ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do imposto de renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Constitui omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na Declaração de Ajuste Anual - DAA do IRPF valores tributáveis decorrentes de sentença ou acordo judicial, admitida a dedução das despesas com honorários advocatícios e periciais.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012046/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.319 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ALFREDO RONE PRADO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA
FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à
tributação, ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do
imposto de renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o
contribuinte do pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e
penalidades aplicáveis.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Constitui omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na
Declaração de Ajuste Anual - DAA do IRPF valores tributáveis decorrentes de
sentença ou acordo judicial, admitida a dedução das despesas com honorários
advocatícios e periciais.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012046/2008-19
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012046/2008-19

tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos
ao ano-calendário 2003, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida
mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo; e
b) afastar a incidência do IRPF sobre os juros moratórios incidentes na espécie.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 134 e ss).
Pois bem. Mediante Auto de Infração e correspondente Relatório de Ação Fiscal,
de fls. 02/15, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento do imposto de renda
pessoa física, acrescido de multa proporcional e juros de mora, no valor total de R$ 101.805,84,
calculados até 30/09/2008, por omissão de rendimentos no ano-calendário de 2003.
O autuado omitiu rendimentos recebidos de reclamatória trabalhista judicial
coletiva movida contra o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A – BNCC (União após a
sua extinção), no qual postulou diferenças salariais decorrentes do não cumprimento integral de
dissídio coletivo. A ação foi julgada procedente e o autor (autuado) recebeu os valores
discriminados no Relatório de Ação Fiscal, com acréscimos judiciais e sem desconto do imposto
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012046/2008-19

de renda. Na decisão (fls. 32) ficou estabelecido que a responsabilidade pelos encargos fiscais
seria dos empregados, que deveriam providenciar o seu recolhimento na declaração de ajuste
anual.
O contribuinte foi intimado a discriminar e comprovar os rendimentos recebidos e
os pagamentos de honorários advocatícios e periciais efetuados.
O autuado interpôs impugnação, às fls. 103/122, através de seu representante,
alegando, em síntese, o seguinte:
1. Que à época do lançamento já se havia operado a decadência, pois, conforme
previsão do art. 150, § 4o do CTN, o direito de efetuá-lo extinguiu-se em
04.04.2008, cinco anos após a ocorrência do fato gerador (03.04.2008).
2. Sustenta que a obrigação de reter o imposto de renda é da fonte pagadora e,
portanto, o imposto sobre as diferenças salariais deve ser cobrado do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo/União.
3. Aduz que não lhe pode ser exigido multa de ofício, juros e correção monetária já
que sempre observou a lei e que os juros de mora não podem ser incluídos na
base de cálculo pois não geram acréscimo patrimonial devido a sua natureza
indenizatória.
4. Assevera que, como o fato gerador do imposto de renda ocorre mensalmente,
deveria ter sido aplicada a alíquota e os descontos incidentes sobre a base de
cálculo de cada mês. Assim, entende que a apuração do imposto deve observar os
critérios estabelecidos pela legislação vigente à referência dos valores.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 134 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA.
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual e tendo havido antecipação do
pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do fato gerador, que se perfaz
em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Constitui omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na Declaração de
Ajuste Anual – DAA do IRPF valores tributáveis decorrentes de sentença ou acordo
judicial, admitida a dedução das despesas com honorários advocatícios e periciais.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora,
caso este não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora ou seu
recolhimento quando obrigado a fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO.
Deve ser aplicada a multa de ofício no caso de declaração inexata.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012046/2008-19

Sobre os débitos tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos em lei,
aplicam-se juros de mora calculados, a partir de abril de 1995, com base na taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 146 e ss),
reforçando, em grande parte, os argumentos trazidos em sua impugnação, no sentido de que:
1. A União afirma que o fato gerador ocorreu em 03/04/03. Contando-se 5 anos a
partir dela, tem-se que o prazo do direito de efetuar o lançamento de ofício
terminou em 04/04/08, mas a fiscalização só iniciou o procedimento para
lavratura do lançamento de ofício ora atacado em agosto/2008, quando já extinto
o direito por força da decadência (extinção pela inércia).
2. A análise do Auto de Infração demonstra que a Fiscalização exige multa de
ofício, juros e correção monetária do Recorrente quando há disposição legal
expressa, sem exceções, no sentido de que a União deveria reter e pagar o
imposto sobre a renda, e, ainda, o CTN expressamente assevera que quem
observar a Lei, os Decretos e os Atos Normativos não ficará sujeito a aplicação
de penalidade e a juros de mora e correção.
3. No caso dos autos, não obstante as regras legais que impunham a obrigação de
retenção e pagamento do imposto de renda à própria União, o Auto de Infração
exige do Recorrente juros de mora (já incluindo correção monetária), bem como
multa de ofício, e, por tais razões, o auto de infração deve ser julgado nulo,
porque prevê a cobrança de valores que a legislação impede que sejam cobrados
do Impugnante, violando o art. 100, par. único, do CTN.
4. Os juros de mora têm natureza de "indenização". Como não constitui renda
nem acréscimo patrimonial, mas restabelecimento de dano suportado pelo
atraso, não poderia ter sido incluído na base de cálculo do IR.
5. Considerando que os juros de mora têm caráter indenizatório, não são abrangidos
pela incidência do imposto de renda, pois não geram um "acréscimo
patrimonial", mas sim uma recomposição do patrimônio que fora lesado (e isto
por presunção legal), consoante dispõe o art. 43, II, do CTN.
6. O imposto devido sobre rendimentos do trabalho assalariado deve ser apurado
com base nos valores recebidos mês a mês, aplicando-se a alíquota devida a partir
do valor total recebido pelo empregado em cada período (que diz respeito a cada
"fato gerador").
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012046/2008-19

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o contribuinte alega que o crédito tributário deveria ser cobrado
da parte sucumbente da demanda judicial, uma vez que os valores recebidos pelo recorrente são
oriundos de ação judicial movida para recebimento de valores referentes à diferença salarial.
Assim, entende que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, caso fosse exigível, seria da
fonte pagadora.
Pois bem. Inicialmente, no tocante à responsabilidade tributária pela retenção e
recolhimento do Imposto sobre os rendimentos auferidos pelo recorrente, essa cabia à fonte
pagadora, conforme art. 46, da Lei n°8.541, de 1992, contudo, na hipótese de a fonte pagadora
não ter cumprido a obrigação de reter o imposto de renda, na qualidade de responsável tributária,
o beneficiário não pode se eximir de incluir a totalidade de rendimentos como tributáveis na
correspondente declaração de rendimentos e submetê-los à tributação, por meio do cálculo do
ajuste anual.
Isso porque, a partir da edição da Lei n.° 8.134, de 1990, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, na medida
em que os rendimentos fossem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda da pessoa física seja efetuada na declaração de ajuste anual.
Inclusive, essa questão já está superada neste Colegiado, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula, conforme se depreende abaixo:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda.
Já no tocante à aplicação da multa, cabe referir que ela é devida em razão da
inexatidão da declaração prestada que resultou na diminuição da base de cálculo do imposto
devido, conforme definido no art. 44, I e § 3o da Lei no 9.430/96.
Quanto à aplicação dos juros, vale lembrar que eles são apurados a partir da taxa
SELIC, cuja exigência está prevista, de forma literal, no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, não havendo como afastá-la.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que teria ocorrido a decadência do crédito
tributário, eis que, contando-se 5 anos a partir do fato gerador que ocorreu em 03/04/03, o prazo do
direito de efetuar o lançamento de ofício teria terminado em 04/04/08, mas a fiscalização só teria
iniciado o procedimento para lavratura do lançamento de ofício em agosto/2008, quando já
extinto o direito por força da decadência (extinção pela inércia).
Contudo, a argumentação não procede.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012046/2008-19

A começar, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário, conforme entendimento encampado, inclusive, na
Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Apesar de a Súmula CARF n° 38 fazer referência expressa à omissão de
rendimentos apuradas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, sua
aplicabilidade permanece hígida na hipótese dos autos, eis que ambas as situações revelam estar-
se diante de um fato gerador complexivo.
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, ano-calendário 2003 (exercício 2004),
ocorreu em 31/12/2003, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2008
para expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05
anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência do lançamento
tributário 22/10/2008, conforme informações às fls. 04 e 101/102, não há que se falar em
decadência do crédito tributário exigido.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
4. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento em epígrafe diz respeito à omissão de
rendimentos recebidos de reclamatória trabalhista judicial coletiva movida contra o Banco
Nacional de Crédito Cooperativo S/A – BNCC (União após a sua extinção), no qual o sujeito
passivo postulou diferenças salariais decorrentes do não cumprimento integral de dissídio
coletivo.
A ação foi julgada procedente e o autor (autuado) recebeu os valores
discriminados no Relatório de Ação Fiscal, com acréscimos judiciais e sem desconto do imposto
de renda. Na decisão (fls. 32) ficou estabelecido que a responsabilidade pelos encargos fiscais
seria dos empregados, que deveriam providenciar o seu recolhimento na declaração de ajuste
anual.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo alega que para o cálculo do imposto sobre
estes rendimentos recebidos acumuladamente na ação trabalhista deveria ser considerada a tabela
progressiva correspondente a cada mês a que se referem as diferenças salariais, bem como que o
imposto de renda não poderia ser apurado sobre os juros de mora que teriam natureza
indenizatória.
Sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, entendo
que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime de competência para o
cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012046/2008-19

7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2003, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Para além do exposto, sobre a natureza dos valores recebidos a título de juros de
mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial
trabalhista, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n°
855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de
que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso dos autos, rendimentos recebidos tem origem em reclamatória trabalhista
judicial coletiva movida contra o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A – BNCC (União
após a sua extinção), no qual o sujeito passivo postulou diferenças salariais decorrentes do não
cumprimento integral de dissídio coletivo.
Nesse sentido, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, entendo que
deve ser dado provimento ao apelo recursal, também a este respeito, a fim de afastar a incidência
do IRPF sobre os juros moratórios incidentes na espécie.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de: (i) determinar, em relação aos rendimentos recebidos
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012046/2008-19

acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2003, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais
benéfico para o sujeito passivo; (ii) afastar a incidência do IRPF sobre os juros moratórios
incidentes na espécie.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 177
DF CARF MF
Original